Tribunal: TJDFT
Processo: 0725205-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Reclamação aviada contra Acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios cujo teor é o seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INAPLICÁVEL. COMPRA CANCELADA. OFERTA DO PRODUTO PELO MESMO VALOR. NÃO APLICAÇÃO DE DESCONTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CUPOM DESCONTO. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA EMPRESA PARA RESOLVER OS RECLAMES DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostado aos autos (ID 4501362 a 45012369 e 45012397 a 45012400). 2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais. 3. Nas razões recursais, afirma que a sentença deve ser anulada, haja vista que deixou de aplicar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que resultou na improcedência dos pedidos. Também argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 4. No mérito, afirma a ocorrência de falha nos serviços prestados pelo réu em duas ocasiões: (i) a primeira quando realizou a compra de uma televisão no site do réu (ID 44916855, págs. 10 a 12 e 15) que foi cancelada (ID 44916855, pág. 29), sob alegação de negativa da administradora do cartão (ID 44916855, págs. 16 e 33); e (ii) a segunda, ao adquirir um enxaguante bucal na loja física que estava em promoção (ID 44916855, pág. 13) e o desconto (R$ 3,47) não foi aplicado por erro no sistema. 5. Informa que o réu oportunizou a aquisição da televisão pelo mesmo valor (ID 44916855, pág. 33), mas sem a isenção do frete (R$ 22,16 - ID 44916855, pág. 28) obtida na compra cancelada, de modo que optou por não realizar a compra. 6. Em razão do erro no sistema o réu disponibilizou um cupom de desconto no valor de R$ 50,00 (ID 44916855, pág. 34), mas que foi encaminhado para e-mail desatualizado, motivo pelo qual não conseguiu utilizar o desconto. Diz que, nos termos do art. 35, do CDC, tal conduta configura recusa do réu ao cumprimento da oferta. 7. Aponta a ocorrência de dano material decorrente da inconsistência no sistema do réu que deixou de lançar no valor do produto o desconto (R$ 3,47) que fazia jus. Assevera que os danos morais decorreram da recusa no cumprimento da oferta, da omissão na atualização dos dados cadastrais para o envio do cupom de desconto e da perda do tempo livre, em razão das tentativas reiteradas de resolver os problemas. 8. Pleiteia, assim, a reparação de danos materiais de R$ 3,47, em dobro (R$ 7,20), e morais, no valor de R$ 6.292,80. 9. Inicialmente, verifica-se que a sentença apreciou as alegações de ambas as partes conforme as provas produzidas nos autos, em estria observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não sendo causa de nulidade o fato de o juiz ter chegado à conclusão diversa da pretendida pelo autor. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 10. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC. 11. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). 12. O artigo 6o, VIII, do CDC, dispõe que "são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências". 13. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. Ou seja, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). 14. Decorrência disso é que não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, como no caso concreto. 15. À vista desses esclarecimentos, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, a parte ré, a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 16. Na hipótese, verifica-se que, em resposta à reclamação registrada junto ao PROCON (ID 44916855, págs. 33 e 34), o réu (i) ofertou a aquisição da televisão pelo mesmo valor da compra cancelada; e (ii) disponibilizou um cupom desconto no valor de R$ 50,00, ocasião em que informou que o desconto poderia ser aplicado em compra realizada pelo site da empresa e em valor superior a R$ 51,00 (sem o frete). 17. No tocante à dificuldade enfrentada na utilização do desconto, verifica-se que o autor tentou utilizar o código do cupom em compra cujo subtotal era R$ 46,76 (ID 44916855, pág. 42), o que, obviamente, inviabilizou o lançamento do referido desconto. Logo, não há como acolher a alegação do consumidor de que suportou prejuízo, pois ficou impedido de acessar o cupom por ter sido enviado ao e-mail desatualizado. 18. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). 19. Na hipótese, embora os transtornos narrados e o tempo útil despendido na tentativa de solucionar o problema tenham causado aborrecimento ao autor, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. 20. Registre-se que o réu adotou providências para atender os reclames do consumidor, de modo que não é possível concluir pela aplicação da "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor". Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral. 21. Irretocável, portanto, a sentença vergastada. 22. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Improvido. 23. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. 24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1709223, 07402479320228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Expõe o Reclamante que o Acórdão, ao confirmar Sentença que julgou improcedente o pedido inicial, "de reparação de danos materiais no valor de R$ 3,47, em dobro (R$ 7,20), e morais, no valor de R$ 6.292,80 não agiu com costumeiro acerto que é usual de suas decisões, pois relativizou a legislação vigente, bem como entendimento do STJ e deste Tribunal, por não devolver o valor em dobro e os danos morais", por isto deve ser cassada, suspensa ou reformada por esta Eg. Câmara. Notada a ausência de exibição de precedentes qualificados para exame de eventual descumprimento do Acórdão a precedente vinculante, e determinada a emenda, o Autor anexou jurisprudência do STJ à guisa de conformidade dela com os fatos dos autos. A reclamação é um instrumento jurídico criado para preservar a autoridade das decisões dos tribunais superiores e garantir a correta aplicação das decisões tomadas em certos mecanismos específicos, como julgamentos de recursos repetitivos e incidentes de resolução de demandas repetitivas, assegurando a coerência e uniformidade na aplicação do direito. Prevista no art. 988 do Código de Processo Civil, e, por força de transferência de competência, de competência desta Eg. Câmara (artigos 1o e 2o da Resolução no 3/2016 STJ) conforme Regimento Interno desta Corte (art. 196). Todavia, para a atuação extraordinária que possa resultar no acolhimento de reclamação, é preciso que o interessado traga não só os chamados “precedentes qualificados”, mas demonstre a contrariedade entre o que foi decidido e o que dispõe o precedente vinculante. No caso, a Eg. Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais apreciou os fatos e manteve o julgamento de improcedência do pedido com base em fatos. Vê-se nos itens 16, 17 e 20 da Ementa do Acórdão que houve apreciação da matéria fática para se chegar a uma conclusão. Veja-se: "16. Na hipótese, verifica-se que, em resposta à reclamação registrada junto ao PROCON (ID 44916855, págs. 33 e 34), o réu (i) ofertou a aquisição da televisão pelo mesmo valor da compra cancelada; e (ii) disponibilizou um cupom desconto no valor de R$ 50,00, ocasião em que informou que o desconto poderia ser aplicado em compra realizada pelo site da empresa e em valor superior a R$ 51,00 (sem o frete). 17. No tocante à dificuldade enfrentada na utilização do desconto, verifica-se que o autor tentou utilizar o código do cupom em compra cujo subtotal era R$ 46,76 (ID 44916855, pág. 42), o que, obviamente, inviabilizou o lançamento do referido desconto. Logo, não há como acolher a alegação do consumidor de que suportou prejuízo, pois ficou impedido de acessar o cupom por ter sido enviado ao e-mail desatualizado." (...) 20. Registre-se que o réu adotou providências para atender os reclames do consumidor, de modo que não é possível concluir pela aplicação da “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral." A reclamação não serve ao propósito de rever o acerto do Julgado ou reanalisar as provas. Não ultrapassa o cotejo entre a tese jurídica afirmada e a tese jurídica vinculante. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS NÃO VINCULANTES DO STJ E DO TJDFT. INADMISSIBILIDADE. (...) é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo recursal com o indevido objetivo de rever interpretação de Turma Recursal. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1669604, 07016905120228079000, Relator: ANA CANTARINO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) RECLAMAÇÃO. ACUMULAÇAO DE ARRAS E MULTA. PARADIGMA. RESP RESP No 1.599.511/SP. INOVAÇÃO INADMITIDA. SÚMULA VINCULANTE No 10 DO STF. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSÃO. (...) 3. A reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). 4. Não Admito a Reclamação.Unânime. (Acórdão 1141216, 20180020020267RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 19/11/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: 393/395) (g.n.) Dispõe o RITJDFT: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Ante o exposto, inadmito a Reclamação. Custas “ex-lege”. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator